Tribunal: TJES
Processo: 5011178-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011178-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011178-86.2024.8.08.0011

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A, BANCO BMG S/A .

RECORRIDO
:
TEREZINHA PASCOAL PEIXOTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que sofreu com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, estes realizados por parte da requerida e a título de um contrato que não contratou.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1.
DECLARAR
a inexistência dos débitos e das relações jurídicas referentes aos contratos de cartão consignado nº 0229015299346 e nº 18346194; 2.
DETERMINAR
o cancelamento dos referidos contratos nos sistemas das rés, bem como a baixa dos descontos perante o INSS, no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$5.000,00 (cinco mil reais); 3.
CONDENAR
o BANCO PAN S/A ao pagamento de R$ 4.567,65 e o BANCO BMG S/A ao pagamento de R$ 1.362,20, com correção monetária calculada do ajuizamento da ação e juros de mora contados da citação, pelo INPC. 4.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais; 5.
REJEITAR
o pedido contraposto formulado pelo BANCO PAN S/A e extinguir o feito, nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
”

3.

Recurso interposto pelas requeridas,
o BANCO PAN
alega que após anos suportando os descontos que a parte autora vem, por meio de uma ação judicial proposta mais de oito anos após o primeiro desconto, contestar tal contratação, solicitando a sua anulação, ainda mais quando nunca tentou adotar qualquer medida que mitigasse seu prejuízo. Por sua vez,
o BANCO BMG
aduz que o contrato foi pactuado entre as partes, que comprova de forma cabal a contratação do cartão de crédito. E o contrato juntado aos autos fora firmado de forma eletrônica, não havendo assinatura, mas sim uma “hash” de segurança.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)